Tribunal: TJMT
Processo: 0002265-91.2008.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002265-91.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CFN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 01.958.103/0002-02 (APELADO), EDUARDO GRALHA SILVA - CPF: 398.027.360-15 (ADVOGADO), ADRIANO GRALHA SILVA - CPF: 488.046.220-91 (ADVOGADO), CANDIDO CARNEIRO JUNIOR - CPF: 488.044.010-87 (APELADO), FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO - CPF: 647.779.950-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL
-
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA
NA ORIGEM

-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DECLARADA DE
OFÍCIO

-

PARCELAMENTO
-

RECONHECIMENTO DA DÍVIDA

-

CAUSA INTERRUPTIVA
-
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE AFASTADA
.

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ
,
o parcelamento do crédito tributário

no
âmbito administrativo
funciona como confissão de dívida e interrompe a fluência do prazo prescricional,
consoante
o
art. 174, IV, do CTN.

Recurso de Apelação provido.
Sentença
desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença que se vê no id.
156642296
, proferida pelo Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
, MM Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível
d
a Comarca de Sorriso
,

que
nos autos da Ação de Execução Fiscal

ajuizada
em desfavor de
ESPÓLIO DE FABIO O
LÍMPIO
FERRONATO CARNEIRO, CANDIDO CARNEIRO JÚNIOR E CFN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
,

julgou
extinta a demanda, nos termos do art. 485,
II,
do CPC,
ante

o
reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Em suas razões recursais (id.

156642299),
o
Estado/
Apelante assevera
, em síntese,
a inexistência d
a
prescrição intercorrente, uma vez que informou, em 18/04/2019, a adesão dos Executados
/Apelados
ao programa
de parcelamento da dívida, oportunidade em que foi requerida e deferida a suspensão do processo.

Por
ta
l
motivo, requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando-se a sentença recorrida, a fim de que seja
afastada a prescrição intercorrente
.

O
s
Apelado
s,
ap
esar de intimados
(id. 156642300)
,
não apresentaram as contrarrazões
, aferindo-se,
da aba “Expedientes”
,
em
consulta
do sistema
PJe
1º Grau,
que o prazo para tanto findou-se m 18/03/2022
.

O r
ecurso
é
tempestivo
. Apesar de ausent
e
certidão nesse sentido,
constata-se
que entre a sentença proferida em 26/11/2021 (id. 156642296)
e a interposição do Apelo em 07/12/2021 (id. 156642299)

sequer transcorreu o prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º c/c 183
, ambos
do CPC.

O Apelante é

dispensado
do preparo.
(id.
156866198
)

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.

175013195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à reforma da sentença
para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente
, em
razão da
adesão dos Executados ao Programa de Parcelamento da Dívida.

Constato
, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
. L
ogo, conheço do Apelo
interposto, cuja controvérsia cinge-se em saber se houve ou não a prescrição do crédito tributário
,
ante
o acordo de parcelamento

firmado, tal como
informad
o
pelo demandante da
A
ção Executiva.

Para isso, contudo, faz-se necessária a averiguação dos atos processuais praticados nos autos, dos quais se extrai que em
12/0
5
/200
8
foi distribuída a
Execução Fiscal

pelo
Exequente, ora Apelante

(id. 156642293 - p. 19)
,
com o objetivo de receber o crédito tributário descrito na CDA n.º
002034/07-A
, decorrente d
e ICMS recolhido a menor
, no valor
atualizado à época
de R$
186.266,98 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos
)
-
id.
156642293
-

p.
15
.

O
magistrado
a quo

d
etermin
ou
, em
20/05/2008
,
a citação
da
E
xecutada
(id.
156642293
-
p. 21
)
, sendo que
e
m
21/07/2008
, o
Exequente
requereu o cumprimento da diligência independente de pagamento, conforme previsão legal (id. 156642293
-
pp. 25/29)
, no qual foi expedido o
mandado de
citação
,
que
restou infrutífero
, consoante certifica
do em
23/09/2008
pelo
Oficial de Justiça
,
mencionando que

deixou de citar os executados
, uma vez que
eles não detêm mais sua sede/residência nos endereços indicados
; que o sr. F
abio
Olímpio

Ferronato Caneiro faleceu
em
21/05/2007
, consoante certidão de óbito (id. 156642293
-
p. 47)
, enquanto C
ândido Caneiro Júnior reside
em
Soledade/RS (id. 156642293
-
p. 45).

Ato contínuo, e
m
26/09/2008
, foi
conferida
vista dos autos
ao
Exequente (id. 156642293 - p. 49)
, que os devolveu
requere
ndo, em
17/06/2011,
a citação dos Executados, via Edital e inform
ando
que foi aberto processo de inventário em nome do
Executado
falecido (id.
156642293
-

p. 51)
.

O
pedido
foi indeferido em
13/10/2011
, por
que não esgotados
todos os meios
para a citação
pessoal

(id. 156642293
-
p. 53).

Em

0
1/08/2014
o
Exequente requereu a citação editalícia da empresa
E
xecutada e
a
citação do sócio Candido Carneiro Júnior
por
correio (id. 156642293
-
pp. 63/64)
, sendo o pedido
deferido (id. 156642293
-
p. 87)
,
e
o
edital fixado no átrio do Fórum em
18/11/2014
(id. 156642293
-
p. 93) e disponibilizado no
DJe
9427/2014, publicado em
27/11/2014
(id. 156642293 - p. 95)
, enquanto o
AR
do sócio foi devolvido
com a anotação:

“mudou-se”
(id. 156642293
-
p. 97).

Em 18/05/2015, o Exequente requereu a citação do sócio executado no endereço constante no pe
dido
de fl. 33-verso (id. 156642293 - p. 99), cujo AR
foi recebido (id.

156642293
-

p.
104)
e e
m
08/10/2015
,
a empresa Executada

ofereceu
bens à
penhora (id. 156642293
-
p
p
. 105
/109
).

Em
29/10/2015
, foi certificado o decurso do prazo legal da citação dos Executados sem manifestação (id. 156642293
-
p. 137)
e
em
18/11/2015
, a empresa Executada
requereu
a desconsideração do pedido de nomeação de bens à penhora (id. 156642293
-
p. 139).

Em
28/04/2016
, o Exequente
recusou os bens indicados à penhora e

formulou pedido de penhora
online

de eventuais valores
localizados
nas contas
da
E
mpresa devedora e
de
seu sócio (id. 156642293 - p. 142)
,
o
que foi deferido e
m
03/06/2016
, (id. 156642293
-
pp. 141/148),
sendo

encontrado
o numerário no importe
de R$ 4.529,96 (quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)
, do total
do débito
atualizado de R$ 245.396,93 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), consoante Demonstrativo de Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (id. 156642293
-
pp. 151/152)
, sendo
o
valor
bloqueado transferido
à Conta Única do Poder Judiciário, para evitar a
sua
desvalorização (id. 156642293
-
p.167)
.

Em
13/07/2016
foi certificado que o
E
xecutado
CANDIDO CARNEIRO JÚNIOR
opôs Embargos à Execução Fiscal sob o n.º 5429-83.2016.811.0040
, Cód. 153026
(id. 156642293 - p. 159)
, porém antes da análise da p
eça
processual
,
em
15/07/2016
a
magistrada
a quo
determinou a intimação do Exequente para que
se
manifestasse sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 156642293
-
p. 161)
,
sendo-lhe concedida
vista dos autos
em
09/12/2016
(id. 156642293
-
p. 163)
e tendo este se
pronunci
ado
,
em
28/12/2016
, pela não ocorrência da prescrição
nos termos do
art. 174 do CTN (id. 156642293 - p. 166).

Posteriormente, em

22/06/2017
, o Exequente
r
equere
u
a transferência dos valores bloqueados para sua conta, como também o bloqueio dos veículos localizados
em nome dos devedores
(id. 156642293
-
p. 179),
sendo o pedido
acolhido em
18/09/2017
(id. 156642293
-
pp. 181/182).

Em
24/11/2017
, foi determinada a intimação do Exequente para
,
caso quisesse
,

impugna
r

os Embargos
opostos pela Executada
(id. 156642293
-
p. 183)
e em
2
1/03/2018
a empresa Devedora requer
eu
a suspensão dos autos, em face da adesão ao REFIS-MT
, bem como a liberação dos veículos constritos
(id. 156642293
-
p. 197)
.

Em resposta
à
intimação,
em
20/08/2018

o Exequente
asseverou
que a
s
CDA
s 20176741, 20072046, 20101727 e 20101729 não pertencem a estes autos
;
logo, a CDA
002034/07 não foi objeto de qualquer parcelamento
(id. 156642293
-
p. 225).

Os
Embargos à
Execução

foram julgados
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, CPC,
com condenação da Embargante ao pagamento dos
honorários
advocatícios

no percentual de
10%
(dez por cento)
sobre o valor das CDAs discutidas

(id. 156642293
-
p. 233)
.

Posteriormente, e
m
18/09/2018
, o Juízo
a quo
determinou que se procedesse
à
avaliação dos veículos constritos e a intimação do Executado (id.
156642293
–

p.
24
).

Em
07/12/2018
, a empresa Executada informou

a existência de conexão e continência
com a Execução n
.
º 2264-09-2008.811.0040, e por esse motivo
,
requereu a
s
uspensão do feito (id.
156642293 -
p
. 252
).

Intimado a
se
manifestar, o Exequente
o fez
em
1
0
/04/2019,

pela rejeição
ao pedido, argumentando que
não há
que
se falar em conexão por identidade de objeto ou causa de pedir, pois se tratam de títulos executivos distintos (id. 156642293 - p. 25
7
)
e, ato
contínuo
, em
18/04/2019
,

requereu
que fosse a Execução suspensa, por
120 (cento e vinte) dias, tendo em vista a existência de processo

de pagamento em andamento
na esfera administrativa
(id. 156642293
-
p
p
.
259/
260).

Em
14/02/2020
,
foi determinada
a juntada d
as

petições pendentes de apreciação no Sistema Apolo (id.
156642294
)
.

No id. 156642295
-
p. 44, consta o Ofício
n
.
°
602/2019, expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
ao Juízo de Origem
, comunicando que a carta precatória
não foi cumprida
, por
falta
de pagamento de diligências.

Em
26/11/2021
, sobreveio a sentença extintiva, nos termos

infratranscritos:

“
(...)
No caso dos autos, a presente execução arrasta-se
HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS
sem qualquer constrição, capaz de satisfazer a dívida executada, circunstância que ocasiona, inequivocamente, a prescrição intercorrente da demanda.

No precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS, a Corte Especial concluiu que “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Neste julgado o STJ firmou um precedente (na estrita acepção do termo), com os seguintes pontos vinculativos:

(...)

Como relatado,
no caso destes autos o exequente tomou ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis da devedora principal ainda no ano de 2016, quando noticiado sobre o resultado frustrado da tentativa de penhora on-line (fl. 77).

Após o transcurso do lapso temporal de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF– mesmo que sem despacho deste juízo – teve início então o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, nos exatos termos da Súmula 314, do STJ:

"Em execução fiscal,
NÃO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS
, suspende-se o processo por um ano,
FINDO O QUAL SE INICIA O PRAZO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE
".

Assim, apesar de ter sido encontrado bens penhoráveis em nome do sócio Candido Carneiro Junior, a prescrição intercorrente, indubitavelmente, já havia se consumado, pois o processo já transcorria há mais de 05 (cinco) anos sem qualquer penhora perfectibilizada, visto que os ativos/bens
encontrados, só vieram a ser localizados no ano de 2016 (fls. 77 e 80)
.

Uma das teses jurídicas construídas no mencionado precedente do Superior Tribunal de Justiça é justamente no sentido de que somente a efetiva constrição patrimonial tem o condão de “interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (item 4.3 da ementa do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS).

Portanto, considerando o transcurso de mais de 05 (cinco) anos após o término do prazo anual da suspensão do feito executivo – iniciado a partir da ciência da exequente a respeito da primeira tentativa de penhora infrutífera – sem que haja, neste feito, efetiva constrição patrimonial, impõe

se o reconhecimento,
ex

officio
, da prescrição, ainda que sem intimação prévia da exequente para se

manifestar a respeito.

Conforme assentado pelo STJ no referido precedente de caráter vinculante acima mencionado, “as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40, da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, ou seja, a teor do art. 244, do CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Dessa maneira, o ato pode ser considerado válido se a finalidade foi alcançada de outro modo (...) o princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de intimação demonstre o prejuízo que sofreu e isso somente é
possível se houver efetivamente localizado o devedor ou os bens penhoráveis ou tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”. (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – 1ª Seção – j. 12/09/18).

Neste mesmo sentido:(...)

Pelo exposto,
RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
da presente execução fiscal e por consequência
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC.
”

(
g.n
.) (id. 156642296).

Pois bem.

Como
se sabe
, a prescrição intercorrente

constitui instituto processual destinado a coibir a desídia da parte credora, a

fim de impedir o prolongamento do processo executivo de forma

indefinida
e, n
essa vertente
, deve ser reconhecida nas hipóteses em que

verificada a inércia da Fazenda Pública pelo prazo da prescrição do direito

material.

No âmbito das
E
xecuções
F
iscais, a

prescrição intercorrente está prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei nº

6.830/80,
verbis
:

“Art. 40
.
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º
.
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º
.
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
.
Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4°
.
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5°
.
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
”
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Essas disposições legais devem ser

conjugadas com as teses fixadas pelo
eg
. Superior Tribunal de Justiça,

quando do julgamento do REsp n
.
º 1.340.553/RS, sob a sistemática dos

recursos repetitivos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
.

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80,
e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.
4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
.” (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. em 12/9/2018,
DJe
de 16/10/2018).
(
negritei
)
.

Todavia, esse prazo
prescricional
pode ser interrompido
com a existência de processo de pagamento em andamento na esfera administrativa, haja vista que o parcelamento se constitui causa interruptiva da prescrição
, nos termos do artigo 174, § único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, para os créditos tributários, e artigo 2º-A, inciso V, da Lei nº 9.873/99, para os créditos não tributários decorrentes do exercício do poder de polícia da Administração Pública Federal
,
verbis
:

CTN

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Lei n.º 9.873/99

“Art. 2º-A. Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória:

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor;
(...)
”
.

Nesse mesmo sentido, é a
pacífica

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, IV, DO CTN. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.

1.
O

pedido

de

parcelamento

do

débito
t
ributário

interrompe
a
prescrição

nos

termos

do

art.

174
,
IV
,
do

CTN por
r
epresentar

ato

inequívoco

de

reconhecimento

da

dívida
.
Precedentes
.
2. Hipótese em que, apesar de o pedido de parcelamento do crédito tributário formulado em 28.11.2008 tenha interrompido a prescrição, somente resta hígido o crédito vencido em 30.12.2003, conforme já reconhecido pela Corte de origem. 3. A discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência do teor da Súmula n. 284/STF. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
”
.

(STJ, RESP 201300500260, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
Dje
Data:19/06/2013) (
g.n
.)

No presente caso, não obstante tenha o magistrado de
origem concluído pela
prescrição intercorrente,
tomando como referência

que
a data de ciência
d
o Exequente/Apelante
quanto à

não localização de bens penhoráveis da devedora principal deu-se
“ainda no ano de 2016, quando noticiado sobre o resultado frustrado da tentativa de penhora on-line (fl. 77)”
,
consoante entendimento do STJ, cumpre destacar que
a prescrição não se efetivou
, uma
vez que

antes mesmo do decurso quinquenal após a suspensão de um ano automática
, esse prazo foi interrompido ante a informação de pedido de parcelamento do crédito
.

Ou seja,
a ciência do Exequente
/Apelante

sobre
a penhora
online

infrutífera
ocorreu em
09/12/2016

(id. 156642293
-
p. 163),
dando início automático ao prazo de suspensão
por (01 ano)
,
na forma do art. 40,
caput
, da LEF,
até
0
9/12/2017
,

pelo que
o prazo prescricional
viria
a se
concretizar

em
0
9/12
/20
22
, ou seja,
05 anos depois
.

Todavia,
esse prazo foi interrompido

em
18/04/2019
(id. 156642293
-
pp. 259/260)

em virtude da existência de processo de pagamento em andamento na esfera administrativa
.

Logo,
deve
ser
reformada
a sentença
,
considerando
que não houve o
transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, com base no REsp n.º 1.340.553/RS.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
desconstituir
a sentença, no sentido de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o
retorno dos autos à origem para
o
prosseguimento
da Execução
Fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023